Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007184-80.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO RAMOS DUARTE - CPF: 047.582.121-12 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS RAMOS DUARTE - CPF: 047.603.511-24 (EMBARGANTE), LARISSA CRISTINA LIMA RAMOS - CPF: 041.167.851-56 (EMBARGANTE), GLEISSI GLAUCIE LIBANIO DUARTE - CPF: 023.219.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR PEREIRA LIMA - CPF: 010.589.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

3. Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LARISSA CRISTINA LIMA RAMOS e OUTROS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1007184-80.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão em relação à existência de coisa julgada quanto aos juros e correção monetária, eis que a questão restou incontroversa após a sentença e julgamento da apelação, não podendo ser alterada em sede de cumprimento de sentença.

Ainda, não sendo analisada a questão, requer o prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão arguida.

O embargado apresentou contrarrazões em id. 56598170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LARISSA CRISTINA LIMA RAMOS e OUTROS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1007184-80.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a ocorrência de omissão em relação à coisa julgada quanto aos juros e correção monetária, não podendo mais a questão ser alterada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, o acórdão restou fundamentado quanto à possibilidade de alteração dos juros e correção monetária, como se vê:

“Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19[1], decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Por fim, cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.”

Como mencionado na decisão, os juros e correção monetária configuram matéria de ordem pública, podem ser apreciados até mesmo de ofício, inexistindo preclusão temporal, salvo caso já tenha sido objeto de decisão anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA DEDUÇÃO, TERMO INICIAL E FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É certo que o julgador não precisa responder a todas as alegações das partes. Todavia, deve se pronunciar sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia, tais como os que dizem respeito aos pressupostos de cabimento da medida recursal adotada e às matérias de ordem pública, indicando as razões que lhe formaram a convicção. 2. Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior.
Precedentes. 3. A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração, ainda que após a interposição de seu recurso de agravo de instrumento, tal como se deu na hipótese. 4. Enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta aos juros moratórios, em todos os seus contornos, não se submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida em agravo de instrumento. 5. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação, deduzida pelo Banco em embargos de declaração, sobre o termo inicial e final dos juros moratórios, justificando-se, portanto, o reconhecimento de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 937652 SP 2016/0160408-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Em mesmo norte, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ-MT - ED: 00250719420188110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/07/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020